Tribunal: TJSP
Processo: 2212842-67.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. Conta de liquidação da credora que observou a legislação pertinente e os parâmetros estabelecidos no título executivo – Insurgência da autarquia que não merece acolhida.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. Conta de liquidação da credora que observou a legislação pertinente e os parâmetros estabelecidos no título executivo – Insurgência da autarquia que não merece acolhida.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA a partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
3. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Questão que foi decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212842-67.2018.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada
DENISE ALVAREZ BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso.VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212842-67.2018.8.26.0000 -Voto no 26.618
2
Voto no 26.618
Agravo de instrumento no 2212842-67.2018.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: DENISE ALVAREZ BATISTA
Origem: 5a VARA CÍVEL DE PRESIDENTE PRUDENTE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
1. Conta de liquidação da credora que observou a legislação
pertinente e os parâmetros estabelecidos no título executivo
Insurgência da autarquia que não merece acolhida.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA a partir de 30/06/2009

Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
3. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA
RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA
Admissibilidade
Questão que foi
decidida em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de
controvérsia repetitiva (Tema 1013).
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
que homologou conta de liquidação elaborada pela segurada, no
cumprimento de sentença em ação acidentária.
A autarquia se insurge contra diversos aspectos, como a RMI,
a ausência de descontos dos períodos trabalhados, a não aplicação da Lei
no 11.960/2009.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212842-67.2018.8.26.0000 -Voto no 26.618
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
A irresignação da autarquia não merece acolhida.
Não se identifica qualquer inadequação no reajuste do
benefício e na evolução de sua renda. A conta elaborada pela credora
apurou a RMI da aposentadoria de maneira correta e partiu dos mesmos
valores que os apurados pela autarquia.
O título executivo ressalvou a necessidade de se observar o
que viesse a ser decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 810 de repercussão geral.
Assim, correta a utilização do IPCA-E após 30.06.2009 e a
observância da remuneração da caderneta de poupança para o cômputo
dos juros.
Por último, inviável a exclusão da aposentadoria nos meses em
que a obreira precisou trabalhar, em razão da tese firmada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013) e julgado em
24.06.2020, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, assim sintetizada:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva
implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212842-67.2018.8.26.0000 -Voto no 26.618
4
mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao
recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que
incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”.
A r. decisão agravada fica integralmente mantida.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator